Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Glória Maria de Araújo contra decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante a manifesta à ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via procedimental. 



    Em suas razões recursais, a embargante defende que:



    “a decisão proferida no processo sub judice contém omissão, quando da análise da documentação colacionada aos autos, bem como contém contradição, na medida em que toda a fundamentação jurídica da decisão apontou a decadência quinquenal do ato praticado pela Corte de Contas, contudo, não aplicada no caso em tela justamente pela não observância dos documentos comprobatórios anexados, ocorrendo, por conseguinte, o não seguimento do pedido de segurança, segundo o entendimento da data em que o processo aportou no TCU.”



    Reporta-se ao documento constante no e-Doc 9, p. 32 para afirmar que o processou chegou ao TCU em 15/6/2011, não se podendo considerar que 



    “apenas em 2017 o processo foi recebido pelo Tribunal de Contas se, em meados de 2017, a própria Controladoria Geral da União anexou parecer favorável à legalidade do registro da aposentadora da impetrante, na forma fiel do que se denota do ofício acostado aos autos da presente impetração (eDoc 9).”



    Entende que



    “[o] decurso do lapso temporal de 10 anos do recebimento do processo fez incidir, no presente caso, a decadência administrativa, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99, estando o Poder Público impedido de realizar o registro de aposentadoria da impetrada, concedida em 07 de dezembro de 2006.”



    Nessa perspectiva, defende que:



    “não há aplicabilidade dos fundamentos jurídicos trazidos à baila no RE 636553, em que se repele o largo decurso de tempo decorrido para que, de fato, houvesse a apreciação da legalidade de uma aposentadoria que já tinha sido, inclusive, tida como legítima pela própria Controladoria da União.”



    Ao final, requer o provimento dos embargos a fim de que seja 



    “sanada a omissão e a contradição existente expressamente aduzida, dando efeito modificativo à decisão para que seja dado seguimento ao presente writ, reconhecendo-se a decadência do ato administrativo, determinando que o TCU se abstenha de reduzir a aposentadoria da demandante, por ser medida da mais lídima justiça.”



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão ou obscuridade, porquanto apreciou de forma exauriente a causa, nos limites necessários a seu deslinde. Ressalte-se, ainda, que a contradição que autoriza opor o recurso aclaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso, conforme se observa da motivação e conclusão adotadas na decisão embargada. 



    Conforme se extrai do seguinte trecho daquela decisão:



    “Conforme salientado na decisão constante do eDoc. 38, esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553/RS, paradigma do Tema nº 445 da Repercussão Geral, assentou a tese de que os Tribunais de Contas dispõem do prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    O acórdão do referido julgado recebeu a seguinte ementa: 



    ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.’ (RE nº 636.553/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2020 - grifei). 



    No presente caso, colhe-se das informações e dos documentos apresentados pela autoridade impetrada que o processo de aposentadoria da ora impetrante foi disponibilizado ao Tribunal de Contas da União em 5/7/2017 (eDoc. 31, fl. 1), e a apreciação do ato inicial de aposentadoria se deu mediante o Acórdão 4.100/2021-TCU-1ª Câmara, prolatado em 16/3/2021, antes, portanto, da fluência do prazo quinquenal estabelecido no mencionado paradigma de repercussão geral. 



    Assim, não prospera a alegação da impetrante de que a Corte de Contas da União teria ultrapassado o prazo de cinco anos para verificação de legalidade e registro do ato inicial de aposentadoria.” (e- Doc 47, p. 3).



    Ademais, não há falar em omissão da decisão embargada acerca da análise da documentação juntada, uma vez que restou incontroverso que os autos do processo de aposentadoria chegou ao TCU em 5/7/2017, conforme documento juntado por esse Tribunal ao prestar as informações solicitadas (e-Doc 31, p. 1), ao passo que a data, 15/6/2011, se refere ao dia de chegada do aludido processo ao órgão de controle interno exercido pela Controladoria-Geral da União/PB, a qual remeteu o processo ao TCU, com parecer pela legalidade do ato de aposentadoria, por meio do sistema SISACNET na referida data de 5/7/2017, conforme se depreende do despacho constante no e-Doc 9, p. 36.



    Assim, o decisum impugnado perante esta Corte não incidiu em qualquer espécie de vício a ensejar a oposição dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.



    A embargante pretende, em verdade, apenas rediscutir o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer sua tese e este Supremo Tribunal já assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, 



      “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ nº 191/694-695, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Confira-se, em complemento, também o seguinte julgado: 



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16). 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente